Tribunal: TJDFT
Processo: 0077485-39.2002.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.177/STJ. NÃO SUSPENSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1.Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2.O embargante alega omissão do acordão embargado ao argumento de que não houve expressa manifestação acerca da similitude fática existente na discussão destes autos e na do Tema 1.177 do Superior Tribunal de Justiça (“Definir se é possível ou não a condenação da União ao pagamento de honorários de sucumbência em sede de ação civil pública.” (ProAfR no REsp n. 1.981.398/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 22/11/2022, DJe de 12/12/2022.). 2.1. Apesar de a matéria, objeto do debate, guardar relação com arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da União em ação civil pública, como bem destacado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (embargado) em contrarrazões, “a determinação de suspensão é restrita aos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no egrégio Superior Tribunal de Justiça fundados em idêntica questão de direito”, não sendo hipótese dos autos. Não há que se falar, portanto, em sobrestamento do feito.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.